Tribunal: TJES
Processo: 5000090-16.2020.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-16.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da decisão monocrática de ID 17735609, que reconheceu a ocorrência de erro material na proclamação do resultado do Recurso Inominado, ratificando que o recurso interposto pela parte autora foi, em verdade, CONHECIDO E PROVIDO.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por alteração substancial do julgado e cerceamento de defesa, argumentando que a inversão do resultado de "improvido" para "provido" ultrapassa os limites da mera correção de erro material.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

O cerne da questão reside na absoluta dissonância entre a certidão de julgamento (ID 5562667) e o conteúdo decisório emanado deste Colegiado. Ao compulsar detidamente os votos proferidos, verifica-se que o Dr. Ronaldo Domingues de Almeida inaugurou divergência pelo provimento parcial (para condenar o banco à repetição em dobro e danos morais), sendo acompanhado pelo Dr. Bruno Silveira de Oliveira. Portanto, a tese vencedora foi, por maioria, favorável ao consumidor.

O que se viu nos autos foi um singelo erro material na lavratura da certidão de julgamento e no preenchimento da ementa, possivelmente ocasionado por anomalias sistêmicas do PJe, que não raro apresenta inconsistências no fluxo de publicação. Tal equívoco é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em alteração do mérito ou prejuízo às partes, uma vez que se está apenas adequando o registro formal à realidade do julgamento ocorrido.

Ademais, causa estranheza a este Relator o comportamento processual do Banco Agravante. Diante de uma contradição tão evidente entre os votos vencedores (que fundamentavam a condenação) e o dispositivo final da certidão, o caminho natural e esperado sob a égide da cooperação processual seria a oposição de Embargos de Declaração. Tal medida teria evitado toda a celeuma processual instalada, inclusive a necessidade de impetração de Mandado de Segurança pela parte hipossuficiente para garantir o direito que já lhe havia sido reconhecido.

A tentativa do banco em se valer de um erro sistêmico para perpetuar uma decisão de improcedência que foi reformada pelo Colegiado revela-se contrária à boa-fé objetiva. Alerto a instituição financeira agravante para que evite expedientes desta natureza, que apenas assoberbam o Judiciário com discussões formais infundadas, sob pena de severa condenação nos ônus legais e multas por litigância de má-fé em caso de reiteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu o provimento do recurso inominado da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)